Tribunal: STF
Processo: AI 158944
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  RECURSO   DE  REVISTA.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO   JURISDICIONAL   E    CERCEAMENTO   DE   DEFESA.   ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE  DA LEGISLAÇÃO  QUE TRATA  DO DEPOSITO  RECURSAL NA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
          Embora  o  agravante  insista  em  que  se  negou  a devida
prestação  jurisdicional  e  se  cerceou   o  direito  de  defesa  ao
obstruir-se  o recurso de revista,  a discussão que se desenvolve nos
autos  e  em  torno  de  pressupostos  recursais.  Tal questionamento
adstringe-se  ao terreno processual,  sem nivel constitucional, o que
torna inviavel o acesso a instância recursal extraordinária, na forma
da remansada jurisprudência desta Corte.
          Ausência   de   prequestionamento   do   tema   alusivo   a
incompatibilidade  da legislação  que trata  do deposito  recursal na
Justiça do Trabalho.
          Agravo regimental improvido.